Tribunal: TJDFT
Processo: 0739224-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RELACIONAMENTO AFETIVO. NAMORO. TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMO. NÃO CARACTERIZADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOS. MERA LIBERALIDADE. DOAÇÃO PURA E SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONSIÇÃO SUSPENSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 1.2. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.3. No caso, a parte ré, ora apelante, deixou de comprovar a sua hipossuficiência financeira, mesmo depois de intimado a fazê-lo, e, diante do recolhimento do preparo recursal, deve ser rejeitado o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça ao Réu.
2. A controvérsia recursal consiste na natureza jurídica das transferências de valores entre as partes e o dever de devolução do montante.
3. A existência de namoro entre as partes restou comprovada pelo réu por intermédio de fotografias e de prints de conversas no WhatApp que as partes constituíram relação de afeto pública, contínua e duradoura.
4. Considerando o conjunto probatório acostado aos autos e a relação de namoro havida entre as partes, evidencia-se que as diversas transações financeiras ocorridas na constância do relacionamento foram fruto de mera liberdade. 4.1. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses legais de invalidade do negócio jurídico de doação entre as partes, motivo pelo qual não se vislumbra a declaração de nulidade. 4.2. Igualmente, não se verifica nenhum elemento que conduza à conclusão de que a doação de dinheiro pelo autor em favor do réu estaria subordinada a uma condição suspensiva: a realização do casamento entre as partes, o que afasta a aplicação do art. 546 do Código Civil.
5. Após o término do relacionamento afetivo entre as partes, não cabe ao autor cobrar o réu os valores transferidos voluntariamente por liberalidade durante o curso da relação de afeto. 5.1. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de demonstrar que as operações financeiras realizadas em favor do réu foram feitas a título de empréstimo consensualmente acordado entre as partes, incumbência atribuída pelo art. 373, I, do CPC, torna-se inviável o acolhimento da pretensão de ressarcimento do autor, por se tratar de doação pura e simples, na forma do art. 538 do Código Civil, situação comum aos relacionamentos afetivos, sem que tenha sido estabelecida condição suspensiva ou que exista hipótese de nulidade do negócio jurídico gratuito. 5.2. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Apelação cível conhecida e provida.